Tribunal: TJSP
Processo: 2288967-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico e que havia sido preso recentemente pela prática de crime idêntico estando em cumprimento de medidas cautelares alternativas. Trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância. Não configuração de evidente

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico e que havia sido preso recentemente pela prática de crime idêntico estando em cumprimento de medidas cautelares alternativas. Trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância. Não configuração de evidente atipicidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288967-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANO
DE JESUS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288967-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.641 - D
2
H . C . n o 2 2 8 8 9 6 7 - 0 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : F a b i a n o d e J e s u s F e r r e i r a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 13.641
Habeas
corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia
necessária para a garantia da ordem pública. Paciente
reincidente
específico
e
que
havia
sido
preso
recentemente pela prática de crime idêntico estando em
cumprimento
de
medidas
cautelares
alternativas.
Trancamento da ação penal pela aplicação do princípio
da insignificância. Não configuração de evidente
atipicidade. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de FABIANO DE JESUS FERREIRA,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do DIPO da
Comarca da Capital, nos autos de no 1524323-92.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva sem fundamentação
idônea e apesar de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alega que a
reincidência é relativa a fato ocorrido no ano de 2017 e, por si só, não
justifica a imposição da custódia, a qual também se mostra desproporcional
com o regime prisional que seria aplicado em caso de condenação. Argui,
ainda, que deve ser reconhecido o princípio da insignificância pela
atipicidade material da conduta e que a reincidência não obsta a aplicação
do referido princípio. Aduz que o paciente está preso em local superlotado e
que possui condições precárias de higiene e salubridade, havendo o risco
de contágio pela COVID-19. Requer, assim, o trancamento do feito com o
relaxamento da custódia, ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem
medidas cautelares alternativas, ou ainda, a substituição por prisão
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288967-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.641 - D
3

A liminar foi indeferida (fls. 114/115).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 123/132).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 19/11/2020, o paciente, em
concurso de agentes, tentou subtrair um gradil de ferro, avaliado em R$
100,00, em prejuízo da Prefeitura de São Paulo. Diante disso, ele foi
denunciado como incurso no art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 61, II, "j", na forma
do art. 14, II, do CP (fls. 106/107).
In casu, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva por decisão fundamentada (fls. 80/83).
Com efeito, em que pese a ausência de violência ou
grave ameaça, verifica-se que o paciente é reincidente específico e foi
preso em flagrante no dia 6/11/2020 pela prática de crime idêntico,
sendo-lhe concedida a liberdade provisória com medidas cautelares
alternativas (fls. 59/60 e 63). No entanto, o paciente tornou a ser preso
em flagrante poucos dias depois, traindo a confiança depositada pelo
Juízo.
Assim, não se constata constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP).
Anote-se, ainda, que a alegada desproporcionalidade
da custódia com relação à pena que seria imposta em caso de condenação
não é evidente, sendo tema de eventual sentença condenatória.
Do mesmo modo, a situação excepcional enfrentada em
razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão
de prisão domiciliar de forma automática a presos pelo risco de contágio,
devendo ser avaliado cada caso concreto.
Ocorre que não foi alegado que o paciente é portador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288967-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.641 - D
4
de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Além disso, o
sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a
propagação do Coronavírus.
No mais, o pretendido trancamento da ação penal pela
alegada atipicidade material da conduta não comporta acolhimento.
Isso porque aprofundar-se no conjunto de fatores que
ensejaria a aplicação do chamado "princípio da insignificância" envolve a
análise de matéria fática e probatória, o que não é admitido pela via do
habeas corpus, consistindo em questão de mérito da ação penal.
De toda forma, no âmbito de cognição restrita da
presente via, não se aplica referido princípio, pois o valor do bem
apreendido (R$ 100,00), não pode ser considerado insignificante, assim
como a conduta está inserida em um contexto de reiteração criminosa pela
reincidência específica e pela prisão recente em razão da prática de delito
semelhante.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator